Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739708-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de retratação, interposto por RKI Recreação e Lazer e Débora Dantas do Nascimento contra a decisão proferida por esta Relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [em 16 de outubro de 2025, foi publicada a sentença que rejeitou os embargos à monitória apresentados pela parte ora agravante. Nesse contexto, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator